Tribunal: TJPA
Processo: 0002686-83.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002686-83.2016.8.14.0051

APELANTE: RAMYLA TARA EBRAIM DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002686-83.2016.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RAMYLA TARA EBRAIM DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PARCIAL CABIMENTO. MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. ACOLHIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar
a pena-base e
aplicar o tráfico privilegiado em seu grau máximo
, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
, sendo mantido os demais termos da referida sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002686-83.2016.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RAMYLA TARA EBRAIM DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAMYLA TARA EBRAIM DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que a condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4724735 p. 2-3) em resumo, que em 19/02/2016, por volta de 07h30, policiais militares receberam informações de que na Rua Amapá, 153 no Bairro Santana havia grande quantidade de entorpecentes dentro de uma mochila.

Ao se dirigirem ao local procederam com a abordagem e após revista no quarto de RAMYLA encontraram dentro de uma mala 16 (dezesseis) barras grandes, pesando o total de 16kg (dezesseis quilos); 01 (um) pedaço pesando 500g (quinhentas gramas) e 04 (quatro) papelotes pesando 51,40g (cinquenta e uma gramas e quarenta miligramas), ambos testados positivos para maconha.

Em decorrência de tais fatos, a Apelante foi denunciada pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4724741 p. 2-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4724743 p. 13-16) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como diminuição do apenamento com a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com a consequente readequação do regime prisional e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4724743 p. 18-21, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 4724745 p. 9-13).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial lhe assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que a Magistrada Singular considerou como desfavorável os vetores: natureza e quantidade da substância e motivos:

“A
natureza e a quantidade da substância
apreendida são desfavoráveis à denunciada, visto que foi apreendida grande quantidade (16.55kg) da droga maconha.

(...)

Motivos
desfavoráveis, uma vez que cometeu o crime com o fim exclusivo de obter dinheiro fácil, à custa do vício alheio e distribuição de droga.

(...)”

Assim a Magistrada ao valorar desfavoráveis os referidos vetores,

fixou a pena-base em 08 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída tão somente ao vetor: motivos do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrada deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“Indispensável mencionar que a acusada não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4º da Lei nº 11.343/2006, dada elevada quantidade de droga encontrada em poder da denunciada.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento da Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Assim, considerando que na hipótese
,
constato que restou devidamente comprovado nos autos que a apelante preenche todos os requisitos, merece assim o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006 em seu patamar máximo.

Com isso, fixo em
DEFINITIVO
a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em análise, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar
a pena-base e ii)
aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo
, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022